Tribunal: TJSP
Processo: 7003103-67.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções – Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, já tendo desfrutado de saída temporária sem abandonar a unidade prisional – Decisão que deve prevalecer – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7003103-67.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado FÁBIO AUGUSTO SGOBIM.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14243
Agravo em Execução no 7003103-67.2019.8.26.0344
Comarca
: Marília
Agravante : MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: FÁBIO AUGUSTO SGOBIM
Agravo em Execução Penal
Recurso ministerial

Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções
Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e
subjetivo para a progressão, já tendo desfrutado de saída
temporária sem abandonar a unidade prisional Decisão
que deve prevalecer Recurso desprovido.
Inconformada com a decisão proferida às fls. 26/27 pela i. Juíza
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília,
por meio da qual foi deferido pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela
se insurgiu a i. Promotora de Justiça oficiante à fl. 29, arrazoando o
recurso às fls. 30/36.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Argumenta a i. Promotora de Justiça, em síntese, que “o
sentenciado não preenche o requisito subjetivo... foi surpreendido
transportando, para fins de comércio 100 (cem) porções de cocaína...
[e, ainda,] por ocasião do cometimento do delito patrimonial (roubo)...
agiu em concurso de agentes e mediante grave ameaça... [exercida
com] emprego de arma de fogo (...). [Afirma, por fim, que] a reiteração
criminosa e a quebra de benefício [executório anteriormente
concedido ao sentenciado] demonstram completa ausência de
absorção da terapêutica de reabilitação prisional...” (fl. 31).
Ante tais fundamentos, requer a esta Corte seja dado
provimento ao recurso para que o agravado “volte a cumprir a sua
reprimenda no regime fechado, ou, então, seja determinada a
realização de exame criminológico por EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,
a fim de se verificar o preenchimento do respectivo requisito subjetivo”
(fl. 36).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 43/48. À fl. 49 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
provimento do recurso (fls. 53/57).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Conforme informações constantes da “Folha de Antecedentes”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
de fls. 37/41, FÁBIO AUGUSTO cumpre pena carcerária pela prática
dos delitos de roubo bimajorado e tráfico de entorpecentes, com
término previsto para 2.2.2023.
Até a ocasião da decisão judicial ora atacada, ele comprovou,
satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para a progressão
ao regime semiaberto, tanto no que diz respeito ao aspecto objetivo,
como também em relação ao subjetivo, já que demonstrou bom
comportamento carcerário, sem registrar falta disciplinar no período
aquisitivo do benefício executório.
Diante dessas circunstâncias, andou bem o d. Magistrado das
Execuções ao deferir, em 14.8.2019, a progressão prisional a favor do
sentenciado ressaltando que (fls. 26/27),
“A Lei no 10.792/2003 trouxe profundas mudanças na Lei de Execução Penal. Dentre
essas alterações se destaca o art. 112, que exigia cumprimento de lapso temporal da pena e
mérito do sentenciado para concessão dos benefícios legalmente previstos. Esse mérito era
aquilatado por meio de exames criminológicos ou pareceres das Comissões Técnicas de
Classificação.
'Agora, essas avaliações foram eliminadas, bastando o cumprimento do determinado
lapso temporal e o bom comportamento carcerário.
'(...)
'De qualquer forma, o regime semiaberto poderá ser revogado se o reeducando não
corresponder à confiança depositada.
'Assim, revelando o sentenciado, condições pessoais que façam presumir sua
adaptação ao novo regime prisional e ante o que consta dos autos, não há como se evitar a
almejada progressão. Acrescenta-se que 'a gravidade dos crimes e a extensão das penas não
impedem a progressão prisional, posto que não previstas como óbices pelo art. 112, da Lei de
Execução Penal' (TJSP - Agravo n. 225.227-3/5 - Relator Desembargador BITTENCOURT
RODRIGUES).
'Implementado o requisito temporal e comprovado o bom comportamento carcerário, é
de deferir-se a progressão (...).
'(...)
'Ademais, tratando-se de mera progressão ao regime semiaberto, pouco menos
oneroso que o regime fechado, não se deve emprestar ao exame do caso critério mais rigoroso,
sob pena de tirar-se todo o estímulo ao reeducando que, no regime intermediário, não será
devolvido à liberdade nem ao convívio aberto com o meio social, afigurando-se a conveniência e
justiça de conceder a progressão desejada, no curso da qual, em sendo seu comportamento
inadequado, poderá sofrer pronta regressão.
'Deve ser concedida a progressão ao regime prisional semiaberto ao sentenciado que
cumpre a fração de 1/6 da pena e tem boa conduta, pois o importante mesmo é a apuração da
conduta prisional do condenado e a verificação do exercício de atividades socializantes
praticadas por ele, sendo certo que, na modalidade intermediária continuará cumprindo a sanção
mais estimulado a demonstrar aptidão para a vida futura em sociedade que no sistema fechado.
'Tem-se como requisito subjetivo à progressão de regime o bom comportamento
carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional (fl. 16).
Por fim, o requisito objetivo foi preenchido, conforme cálculo de benefícios elaborados

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
a fls. 125 verso do apenso de roteiro de penas.
'Diante da presença dos requisitos legais, DEFIRO o pedido do sentenciado FÁBIO
AUGUSTO SGOBIM... promovendo-o ao regime [prisional] semiaberto.”
Importa
anotar
que
FÁBIO
AUGUSTO
tem
cumprido
positivamente as regras relativas ao regime semiaberto, pois, de
acordo com o sistema INTINFO deste Tribunal, recentemente usufruiu
de saída temporária (“Natal/2019 e Ano Novo/2020), retornando
regularmente ao presídio para prosseguir no cumprimento de sua
pena, sem incorrer em infração disciplinar ou nova prática delitiva.
Ante tal panorama, não se vislumbra justa causa, ao menos por
ora, para cassar a r. decisão ora combatida, conforme pretendido pela
i. Representante do Ministério Público.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator